Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011017-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ACLEZIO LEAL SANTOS - CPF: 047.251.941-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO APARECIDO ARAUJO - CPF: 006.538.241-22 (VÍTIMA), ADRIELI DA SILVA MARQUES - CPF: 062.732.661-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACLEZIO LEAL SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 E ART. 148 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTE – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o conjunto probatório demonstra que o apelante portava drogas que se destinava ao comércio, a condenação como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida. “O crime de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (Enunciado Criminal no 07 – TCCR/TJMT). Comprovada a destinação comercial do entorpecente, inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Criminal no 08 – TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011017-92.2021.8.11.0003

APELANTE: ACLEZIO LEAL SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aclézio Leal Santos em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 1011017-92.2021.8.11.0003, cujos termos lhe impuseram a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, aplicados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em virtude da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão de sua incursão no delito tipificado no art. 148 do Código Penal (ID 123347499).

Por força do reconhecimento do concurso material entre os crimes (art. 69, CP), a pena restou definida em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a” do Código Penal e, ainda, em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, aplicados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo (ID 123347499).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Aclézio Leal Santos, imputando-lhe as práticas delitivas constantes no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 148 do Código Penal (ID 123346991).

De acordo com a inicial acusatória, “
na data de 23/04/2021, por volta das 16h50min, na residência situada na Avenida Bandeirantes, no 104, próximo ao “Barracão da véia”, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado ACLEZIO LEAL SANTOS foi preso em flagrante delito por guardar, manter em depósito e vender 05 (cinco) porções, perfazendo massa bruta total de 1,45 g (um grama e quarenta e cinco miligramas), e 01 (uma) outra porção, perfazendo a massa bruta total de 0,50 g (quinhentos miligramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, a primeira (1,45 g), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a segunda (0,50 g), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de fls. 73/77, ID 55388194
”.

O
Parquet
acrescentou também que “
no dia e hora supracitados, policiais receberam nova delação de que na referida quitinete havia duas pessoas em cárcere privado, e, checando no local, constataram a veracidade da informação, sendo necessário arrombar a porta para libertar os usuários de drogas, F.A.A. e A.S.M., que ali estavam há três dias privados de liberdade, eis que consumiram entorpecentes do denunciado e não fizeram o seu pagamento
”.

A inicial fundamentou-se nos elementos produzidos no inquérito policial no 349.4.2021.12487, notadamente nas informações do boletim de ocorrência no 2021.100506 (ID 123346976 – pp. 07/10), nos depoimentos do IPC Jeferson Soares Alves (ID 123346976 – pp. 15/19) e do IPC Nilton Nunes dos Santos Filho (ID 123346976 – pp. 23/27), nas declarações das vítimas Fábio Aparecido Araújo (ID 123346976 – pp. 35/37) e Adrieli da Silva Marques (ID 123346976 – pp. 41/43), no laudo pericial preliminar no 200.2.04.2021.004595-01 (ID 123346976 – pp. 73/77).

O apelante foi interrogado perante a autoridade policial, ocasião onde apresentou sua versão dos fatos (ID 123346976 – pp. 57/59). Na audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (ID 123346984).

Determinada sua notificação (ID 123346993), o apelante apresentou defesa preliminar (ID 123347461) e o juízo
a quo
recebeu a denúncia, oportunidade onde designou audiência de instrução e julgamento (ID 123347463), onde foram inquiridas a vítima Fábio Aparecido Araújo, as testemunhas Jeferson Soares Alves e Nilton Nunes dos Santos Filho, além de procedido o interrogatório do apelante. O laudo definitivo no 3.14.2021.77326-01 foi juntado ao feito (ID 123347496).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais de forma oral e o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados (ID 123347499).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência probatória, (b) pela desclassificação da prática delitiva insculpida no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 para a do art. 28,
caput
, da mesma Lei e (c) por sua absolvição pelo crime previsto no art. 148 do Código Penal

(ID 123347513).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 123347518).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação defensiva (ID 127550196).

É o parecer.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACLEZIO LEAL SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, as imputações formuladas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do apelante originam-se das informações constantes no
boletim de ocorrência no 2021.100506 (ID 123346976 – pp. 07/10), nos depoimentos do IPC Jeferson Soares Alves (ID 123346976 – pp. 15/19) e do IPC Nilton Nunes dos Santos Filho (ID 123346976 – pp. 23/27), nas declarações das vítimas Fábio Aparecido Araújo (ID 123346976 – pp. 35/37) e Adrieli da Silva Marques (ID 123346976 – pp. 41/43).

Segundo o boletim de ocorrência no 2021.100506, as diligências policiais tiveram início quando a Polícia Civil recebeu informações de que um suspeito conhecido pelo vulgo
da roça
estaria mantendo se utilizando de uma quitinete na região central da cidade de Rondonópolis/MT como ponto de venda de drogas e que o local também servia de
prisão
para usuários que, eventualmente, não pagassem pelo entorpecente.

De acordo com a narrativa, os policiais civis, após intenso trabalho de investigação e monitoramento, conseguiram identificar que o suspeito conhecido como
da roça
chamava-se Aclézio Leal Nunes. Durante o monitoramento do mencionado local, a equipe policial identificou que a quitinete permanecia vazia durante o dia e, no período noturno,
da roça
chegava ao local e o utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

Destacou-se nas informações que o local ficava ao lado de um dos maiores pontos de consumo de drogas da cidade, conhecido como
barracão da véia
, o que garantiria a intensa movimentação de usuários. O boletim de ocorrência registrou que após o recebimento de uma denúncia anônima, noticiando a ocorrência de um suposto crime de cárcere privado, os policiais se dirigiram até o local, onde foram informados pelas pessoas que estavam no interior da quitinete que foram trancados em seu interior e que o dono da residência havia saído, deixando-os trancados e levando a chave consigo.

Os policiais informaram que precisaram arrombar a porta da quitinete e abordar os suspeitos. Os suspeitos que estavam no interior da quitinete relataram que estavam no local há três dias em razão do não pagamento de aquisições de drogas feitas com o apelante Aclézio Leal Santos. Nos termos do boletim de ocorrência, “
os usuários de entorpecentes admitiram que chegaram no local com uma quantidade grande dinheiro para usar entorpecente mas que após não conseguir para o traficante “da roça” este os trancou até que resolvesse a situação. Ainda no local os suspeitos confirmaram por diversas vezes que adquiriu entorpecentes de “da roça” e que este viria na residência para ver se os mesmos já teriam como pagar o entorpecente
” (SIC) (ID 123346976 – pp. 07/10).

Com base nestas informações, a equipe policial esperou no local por algumas horas e, no término da tarde, quando
da roça
chegou ao local e visualizou os policiais, dispensou algo sobre um telhado vizinho e tentou empreender fuga, sendo contido e algemado após o uso moderado de força para contenção. Durante a revista no interior do imóvel, foram localizados substâncias que aparentavam ser pasta-base de cocaína e certa quantia em dinheiro.

As informações a respeito das diligências perpetradas pela Polícia Judiciária Civil foram ratificadas pelos depoimentos do IPC Jeferson Soares Alves e do IPC Nilton Nunes dos Santos Filho (ID 123346976 – pp. 15/19 e 23/27).

Tendo em vista os relatos muito bastante próximos entre os depoimentos, apenas a título de ilustração, destaco que o IPC Nilton Nunes dos Santos Filho narrou que “
Visando combater o tráfico de entorpecentes e ao mesmo tempo desmantelar a organização criminosa comando vermelho, esta equipe tem intensificado o trabalho de investigação no sentido de identificar e prender em flagrante os suspeitos que afrontam o Estado e causam intenso transtorno aos cidadãos de bem desta cidade. Desta forma recebemos informações que um suspeito por vulgo “DA ROÇA” estaria mantendo uma kit net na região central da cidade afim de ser utilizada como ponto estratégico de venda de entorpecente e também que esta casa servia de “prisão” para aqueles usuários que não pagavam o entorpecente. Após intenso trabalho de investigação e monitoramento identificamos que o suspeito conhecido com “DA ROÇA” tinha o nome de ACLÉZIO LEAL NUNES. Continuamos o trabalho de monitoramento e compreendemos que durante o dia a kit net ficava vazia sendo que o período noturno “DA ROÇA” chegava no local e ali estabelecia o ponto de venda de entorpecente, ressaltamos ainda que logo ao lado da kit net funcionava um dos maiores pontos de uso de entorpecentes da cidade conhecido como “BARRACÃO DA VÉIA” e desta forma garante uma intensa movimentação de usuários no local. No dia de hoje no período vespertino recebemos denúncia anônima que havia algo de muito estanho acontecendo no local e que segundo o denunciante acreditava que na kit net de “DA ROÇA” tinha duas pessoas sento mantidas sob cárcere privado. De imediato fomos até o local e ao chegar na kit net suspeita fomos informados pelas pessoas que estavam em seu interio que estavam trancados e que o dono do local tinha saído, trancado-os e levado a chave consigo. Diante da situação elencada tivemos que quebrar a porta já que estava trancada e ao abordar os suspeitos, este relataram que estavam sendo mantidos daquela forma havia três dias e que o motivo seria não ter dinheiro para pagar o entorpecente adquirido do suspeito “DA ROÇA”. De imediato os usuários de entorpecente admitiram que chegaram o local com uma quantidade grande de dinheiro para usar entorpecente mas que após não conseguir pagar o traficante “DA ROÇA” este os trancou até que resolvesse a situação. Ainda no local os suspeitos confirmara por diversas vezes que adquiriu entorpecentes de “DA ROÇA” e que este viria na residência para ver se os mesmos já teriam como pagar o entorpecente. Esperamos por algumas horas e o término da tarde “DA ROÇA” chegou na residência e quando visualizou nossa equipe dispensou algo sobre um telhado vizinho e tentou empreender fuga resistindo a prisão sendo em seguida contido e algemado provocando-lhe algumas lesões devido ao uso moderado da força. Com “DA ROÇA” localizamos uma pedra de pasta base de cocaína e dentro da residência do suspeito alguns documentos pessoais do mesmo, dento da janela de uma forma muito perpicaz estava escondido três pedras que aparenta ser pasta base de cocaína. No local também localizado um CNH de uma mulher e um pino que aparenta ter resquícios de entorpecente. Foi apreendido também uma quantia em dinheiro
” (ID 123346976 – pp. 23/17).

Dentre os materiais apreendidos pelos policiais civis constam: (
i
) duas unidades de pasta-base (código de apreensão 10105), (
ii
) quatro unidades de pedras de substância análoga à pasta base (código de apreensão 10106), (
iii
) R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie, conforme código de apreensão 10108 e (
iv
) duas lâminas usadas para cortar entorpecente (código 10104) –
termo de apreensão e exibição no 2021.16.90154 (ID 123346976 – p. 21)
.

Durante a fase inquisitorial, a vítima Fábio Aparecido Araújo relatou: “
Que é usuário de pasta base de cocaína há 4 anos; Que teve uma recaída e há 04 dias começou a usar pasta base de cocaína; Que sempre adquire drogas na “faixa de gaza”; Que encontrou uma menina em frente a churrascaria na “faixa de gaza”, onde esta lhe chamou para irem a quitinete do ACLÉZIO LEAL, localizada na Avenida Bandeirantes, esquina com Rua XV de novembro ; Que ao chegarem na quitinete do ACLÉZIO, na madrugada de terça-feira (21.04.2021), começou a dar dinheiro para a menina para que esta comprasse drogas; Que ACLÉZIO comparecia na quitinete esporadicamente; Que ACLÉZIO trancou a porta da quitinete, deixando o declarante e outra menina no local, em cárcere privado, já que o declarante ficou com uma dívida no valor de R$ 100,00 com ACLÉZIO referente a drogas; Que chegou a gastar com drogas mais de mil reais ; Que na data de hoje, policiais civis compare - ceram a quitinete, por volta das 16h00, onde detiveram ACLÉZIO e libertaram o declarante e a menina
” (ID 123346976 – pp. 35/37).

Ainda perante a autoridade policial, a vítima Adrieli da Silva Marques narrou: “
Que usuária de pasta base de cocaína; Que há aproximadamente três dias foi convidada por uma amiga para ir até uma residência na área central a fim de que permanecesse na companhia de outro usuário identificado como Fábio para junto consumirem drogas no local; Que quanto a declarante chegou no local, encontrou seu amigo Fábio e ambos passaram a fazer uso de pasta base de cocaína; Que no mesmo dia chegou o dono da residência de nome Eclésio conhecido pela declarante como “DA ROÇA”, o qual forneceu entorpecente a declarante e o Fábio e após os trancou dentro de um quarto; Que, segundo relatos de Fábio, enquanto este não pagasse a dívida de drogas para Eclésio a dupla ficaria mantida trancada dentro do quarto ; Que, Eclésio ia na residência umas duas vezes por dia, chegando a fornecer entorpecente em pelo menos duas oportunidades; Que Eclésio não forneceu água e nem comida no período em que ficaram no cárcere, apena um pacote de bolachas e um pacote de esquini... Que hoje uma equipe da Polícia Civil foi até o local e constataram que a declarante estava sendo mantida sobre cárcere, arrobaram a porta e a liberaram; Que nos três dias em que ficou na residência, sobreviveu tomando água da torneira com um pacote de esquini e um pacote de bolachas
” (ID 123346976 – pp. 41/43).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante negou as imputações que lhe foram feitas e salientou que “
da droga apreendida apenas as pedras de pasta base são de sua propriedade, não sabendo dizer de quem são as demais droga apreendida; Que não vende droga, todavia, relata que já vendeu droga quando tinha seus quatorzer anos de idade; Que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal. Que perguntado se Fábio e Adrieli estavam no sei Kit Net, em resposta, alega que estavam em seu kit net desde terça-feira, tendo a alega que estavam ali (Fábio e Adrieli) usando droga; Que não manteve Fábio e Adriel em cárcere privado em seu kit net, ou seja, alega que estavam ali apenas para usar droga; Que nunca saiu de casa e e deixou Fábio e Adrieli trancados em sua casa; Que não sabe dizer quem fornece a droga para Adrieli e Fábio. Que Fábio e Adrieli foram ali o seu kit net usarem droga apenas uma vez
” (SIC – ID 123346976 – pp. 55/59).

Durante a fase instrutória, a testemunha IPC Jeferson Soares Alves mencionou que a Polícia Civil tomou conhecimento que o apelante, vulgo
da roça
, seria um dos responsáveis pelo abastecimento da região central de Rondonópolis/MT de entorpecentes e que, inclusive, há muito realizavam o seu monitoramento. Disse que à época dos fatos, o apelante trabalhava em um lava-jato na região central da cidade, e que já tinham conhecimento de sua participação no tráfico de entorpecentes. Esclareceu que o apelante dormia no referido lava-jato e durante a noite comercializava drogas. Mencionou que mesmo com o fechamento do lava-jato, a polícia continuou recebendo informações a respeito da participação do apelante no tráfico de drogas. Acrescentou que posteriormente receberam a informação de o apelante estava alugando uma quitinete em um local em que os policiais já haviam feito outras prisões em flagrante. Informou que o local ficava ao lado de um ponto conhecido como sendo de consumo/venda de drogas conhecido como
barraco da velha
. Sublinhou que é normal a polícia realizar prisões no mencionado local. Afirmou que o apelante escolheu a referida quitinete por estar localizada em um local estratégico. Somou às suas declarações que a informação que receberam afirmava que o apelante ia até a referida quitinete para realizar a comercialização de entorpecentes. Disse que realizaram o monitoramento do local e que o apelante muita vezes colocava terceiros para vendê-los e ia apenas no final da tarde para realizar o abastecimento. Afirmou que no dia da prisão, não estavam realizando o monitoramento do local, pois estavam na delegacia, quando receberam a informação de que na quitinete do apelante estava havendo uma movimentação estranha e que, possivelmente, duas pessoas estavam no local em cárcere privado. Informou que imediatamente se deslocaram para o local, onde constataram que a quitinete estava ocupada, mas com a porta trancada. Ao pedirem para que a porta fosse aberta, as duas pessoas que estavam no local disseram que não tinham a chave. Ao serem questionados porquê razão estavam sem a chave, já que estavam na parte interna da quitinete, responderam que o dono tinha saído e deixado eles trancados há um ou dois dias, onde ficaram se alimentando apenas de
skini
e bolacha, além de apenas consumindo água da torneira. Afirmou terem a suspeita de que as pessoas no interior da quitinete seriam usuários de drogas presos no local em virtude de dívidas relativas a drogas. Explicou que arrombaram a porta da residência e encontraram um homem e uma mulher que confirmaram que foram ao local fazer uso de drogas e após consumirem a última quantidade não tinham mais dinheiro, motivo pelo qual foram impedidos de sair do local até pagarem o entorpecente. Relataram que estavam no local há cerca de um ou dois dias. Mencionou que encontraram documentos e roupas do apelante, além de drogas escondidas na janela. Explicou que continuaram o monitoramento e logo no fim da tarde, o apelante chegou ao local com outra mulher. Disse que o apelante retirou algo de dentro do bolso e jogou no telhado de outra residência. Afirmou que o apelante ainda tentou se evadir sem sucesso. Apesar das buscas, não localizaram o material jogado pelo apelante e que um dos usuários confirmou que já tinha comprado drogas com o apelante. Diante destes elementos, conduziram o apelante e os usuários para a delegacia de polícia.

A vítima Fábio Aparecido Araújo, em juízo, confirmou ser dependente de drogas e que teve uma recaída. Disse que no dia pegou um
Uber
próximo a um local frequentado por outros usuários, nas proximidades da churrascaria fronteira, onde encontrou uma moça que lhe indicou um lugar onde ele poderia fazer o uso do entorpecente. Disse que foram para este local, onde permaneceu por três dias fazendo uso. Relatou não proceder a informação acerca do crime de cárcere privado, pois estaria naquele local por conta própria e com seu telefone. Disse que por força do consumo de drogas que fizeram, não souberam informar onde a chave da quitinete estava, mas que ela estava no interior da residência. Afirmou que ao apelante, embora frequentasse o local, ia apenas fazer o consumo de droga e ia embora. Relatou que o fornecimento da droga era feito por uma mulher que vendia drogas na região e lhes entregava pela janela, mas que não soube identificar o nome. Esclareceu que o apelante cedeu o espaço apenas porque também ia até lá para fazer o consumo de entorpecente. Confirmou que no dia que a polícia foi até o local fez uso de drogas. Mencionou que a mulher que estava no local também poderia sair do local, pois estava no local para fazer consumo de droga. Também confirmou que a assinatura constante no depoimento perante a autoridade policial é sua e que não sofreu qualquer coação por parte dos policiais.

Em seu interrogatório, o apelante negou a prática do crime de tráfico de drogas e que é usuário de entorpecentes. Disse que fazia o consumo da droga em sua residência e que as pessoas que estavam em sua quitinete estavam fazendo uso de drogas com ele, que ninguém estava em cárcere privado. Mencionou que a droga que lhe possuía era a que estava em seu bolso, que estava acondicionada em uma sacola roxa. Confirmou que o dinheiro apreendido lhe pertencia. Negou ter prendido os usuários no local.

Pois bem.

Em seu primeiro argumento, o apelante sustenta a ausência de prova suficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), pois a instrução criminal não demonstrou o seu envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.

Sublinhou que nas duas fases da persecução penal negou a prática delitiva, afirmando ser apenas usuário de drogas e que a pequena quantidade de drogas encontradas em seu bolso destinava-se a seu próprio consumo e que se utilizava de sua quitinete para o consumo de drogas.

Salientou que na data dos fatos não foram encontrados materiais costumeiramente utilizados no comércio de entorpecentes, que não há testemunhas que confirmem o seu envolvimento com o tráfico de drogas e que a vítima Fábio, ao ser ouvida em juízo, negou ter comprado drogas do apelante. Registra que o conjunto probatório e tímido e insuficiente para manutenção de uma condenação criminal.

Diante disso pugnou por sua absolvição, com fundamento no art. 386, VI e VII do Código de Processo Penal.

As razões recursais acrescentaram, igualmente, pleito pela desclassificação da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, para aquela definida no art. 28,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, aduzindo que a droga encontrada em sua posse, destinava-se a seu próprio consumo e que as informações da instrução indicam que a vítima Fábio adquiria drogas de uma mulher que levava entorpecentes ao local e os vendia pela janela.

Embora a defesa tenha feito uso de todos estes argumentos, tem-se que o caso não comporta absolvição ou desclassificação, uma vez que o conjunto probatório indica que o apelante estava envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes.

Registre-se inicialmente que nenhuma dúvida existe quanto a materialidade delitiva, pois foram apreendidas durante a ação policial 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, perfazendo massa bruta total de 1,45 g (um grama e quarenta e cinco miligramas), e 01 (uma) outra porção de cocaína, perfazendo a massa bruta total de 0,50 g (quinhentos miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o Laudo Definitivo no 3.14.2021.77326-01, a massa do material apreendido era de: “
A porção recebida no item “A” apresentou 0,28 g (vinte e oito centigramas) de massa líquida; a porção recebida no item “B” apresentou 0,28 g (vinte e oito centigramas) de massa líquida; a porção recebida no item “C” apresentou 0,27 g (vinte e sete centigramas) de massa líquida; a porção recebida no item “D” apresentou 0,27 g (vinte e sete centigramas) de massa líquida. As massas foram obtidas em balança Marte AL 500 deste Laboratório
” (ID 123347496).

O resultado, por sua vez, foi: “
Após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados nos itens “A”, “B”, “C” e “D” apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA e os materiais analisados nos itens “E”, “F” e “G” apresentaram resultado NEGATIVO para presença de COCAÍNA
”.

Quanto a autoria delitiva, o conjunto probatório é bastante sólido e robusto.

Durante a fase inquisitorial, as informações constantes no boletim de ocorrência no 2021.100506 (ID 123346976 – pp. 07/10) e nos depoimentos do IPC Jeferson Soares Alves (ID 123346976 – pp. 15/19) e do IPC Nilton Nunes dos Santos Filho (ID 123346976 – pp. 23/27), indicaram fortemente que o apelante se utilizava de sua quitinete para o comércio ilícito de entorpecentes, pois as informações levantadas pelos investigadores indicavam que o local foi escolhido intencionalmente, pois estava localizado próximo a um ponto utilizado por usuários de drogas. Soma-se a isso, as declarações de que os policiais foram acionados quando estavam na delegacia para irem ao local, em virtude um suposto de crime de cárcere privado.

Ao chegarem ao local, os investigadores encontraram as vítimas Fábio Aparecido Araújo (ID 123346976 – pp. 35/37) e Adrieli da Silva Marques (ID 123346976 – pp. 41/43), os quais disseram que estavam presos no local, forçados pelo dono do imóvel, em virtude de dívidas relativas à compra de drogas. Estas informações foram confirmadas de forma harmônica e coerente por todos aqueles que foram ouvidos perante a autoridade policial, com exceção do apelante, que negou a prática do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Inobstante a vítima
Fábio Aparecido Araújo tenha modificado, em juízo, a versão inicialmente apresentada, aduzindo que não comprou drogas do apelante, é certo que o depoimento da testemunha IPC Jeferson Soares Alves, somado aos demais elementos dos autos, não deixam dúvidas quanto ao envolvimento do apelante no crime de tráfico de drogas, não apenas por força das informações anteriores, mas pelo próprio levantamento e constatações no dia da prisão em flagrante.

Não é crível pensar que o apelante autorizou que terceiros ocupassem diuturnamente sua residência para o consumo de drogas, comparecendo ao local esporadicamente sem que tivesse interesse na presença dos usuários no local. Ademais, não se pode ignorar que usuários de drogas costumeiramente deixam de atribuir responsabilidades aos traficantes em função dos riscos destas atitudes. Inclusive, não se pode ignorar que durante todo o período de monitoramento jamais houve relatos de que uma mulher se aproximou do local para venderem drogas.

Assim, embora o apelante tenha negado a prática delitiva e uma das testemunhas/vítimas tenha alterado seu depoimento, o conjunto probatório e o contexto em que se deu a ação, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.

É importante salientar que a quantidade de drogas,
per si
, não permite a desclassificação do crime de tráfico para o do art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, especialmente porque “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Não se pode olvidar que, apesar do apelante não ter sido flagrando promovendo a entrega do entorpecente, além dos outros elementos indicarem o envolvimento no comércio ilícito, a apreensão da droga, somada ao contexto dos fatos, demonstram a necessidade da manutenção da condenação, isso porque
“
o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7)
” (N.U 0010438-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Igualmente,
“
não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão
” (N.U 1002263-74.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Portanto, devidamente demonstrado que o apelante estava em evidente prática de comercialização de drogas, inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios, seja com fundamento no art. 386, VI ou VII, do Código de Processo Penal, pela sua incursão no delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, bem como o de desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Prosseguindo em seus argumentos, o apelante sustenta, no que diz respeito à prática prevista no art. 148 do Código Penal, a necessidade de reforma da sentença com a sua consequente absolvição. Menciona que além de negar a prática delitiva nas duas ocasiões em que foi interrogado durante a persecução penal, as afirmações da testemunha Fábio Aparecido Araújo em juízo reiteram que as supostas vítimas estavam na quitinete do apelante por livre e espontânea vontade apenas para consumirem drogas.

Alega que a vítima Fábio Aparecido Araújo relatou perante a autoridade judicante de primeiro grau que a chave do imóvel estava no local e que também estava com seu aparelho celular, mas que no dia dos fatos sequer teve tempo de procura-la, pois os policiais chegaram arrombando a porta e a vítima estava sob o efeito de entorpecentes, consumidos ao longo de três dias.

Sustenta que o juízo de primeiro grau privilegiou a prova produzida na fase inquisitorial em detrimento da produzida em juízo, por força de todos estes elementos, pugnou por sua absolvição nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Tal qual feito e explicado anteriormente, o pleito não comporta provimento.

Não ignoro que a vítima Fábio Aparecido Araújo alterou, em juízo, a versão inicialmente apresentada às autoridades judicantes.

Porém, além de confirmar em juízo que a assinatura lançada em seu depoimento
(ID 123346976 – pp. 35/37) lhe pertencia, é certo que o conjunto probatório é bastante robusto no que diz respeito à prática do crime de cárcere privado.

Reitere-se: as informações constantes no boletim de ocorrência no 2021.100506 (ID 123346976 – pp. 07/10) e nos depoimentos do IPC Jeferson Soares Alves (ID 123346976 – pp. 15/19) e do IPC Nilton Nunes dos Santos Filho (ID 123346976 – pp. 23/27), além dos depoimentos das vítimas Fábio Aparecido Araújo (ID 123346976 – pp. 35/37) e Adrieli da Silva Marques (ID 123346976 – pp. 41/43) em sede inquisitorial
foram confirmadas em juízo
pela testemunha IPC Jeferson Soares Alves que relatou que assim que receberam a informação da suposta prática do crime de cárcere privado, foram até o local e onde constataram que a quitinete estava ocupada, mas com a porta trancada. Ao pedirem para que a porta fosse aberta, as duas pessoas que estavam no local disseram que não tinham a chave. Ao serem questionados porquê razão estavam sem a chave, já que estavam na parte interna da quitinete, responderam que o dono tinha saído e deixado eles trancados há um ou dois dias, onde ficaram se alimentando apenas de
skini
e bolacha, além de apenas consumindo água da torneira. Afirmou terem a suspeita de que as pessoas no interior da quitinete seriam usuários de drogas presos no local em virtude de dívidas relativas a drogas. Explicou que arrombaram a porta da residência e encontraram um homem e uma mulher que confirmaram que foram ao local fazer uso de drogas e após consumirem a última quantidade não tinham mais dinheiro, motivo pelo qual foram impedidos de sair do local até pagarem o entorpecente. Relataram que estavam no local há cerca de um ou dois dias.

Aqui é importante salientar, pois fundamenta o entendimento deste voto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018), exatamente como ocorreu no caso dos autos, somado ao fato da existência de outros elementos probatórios que sustentam a condenação
” (AgRg no HC n. 738.430/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

E no TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Criminal no 08 – TCCR/TJMT).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos, ressaltando que deixo de aplicar, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, em virtude da
reincidência
do apelante, conforme condenação registrada no GR/SEEU 0006199-67.2017.8.11.0064, referente aos autos de no 0003866-45.2017.8.11.0064, com trânsito em julgado em 11/05/2017, relativa à condenação pelo crime previsto no art. 157, §2o, I e II do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022